Tribunal: TJMT
Processo: 1012133-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA DA ROSA PATRÍCIO, AUGUSTO COSTADELLE PATRÍCIO e JULIA COSTADELLE PATRÍCIO contra decisão proferida nos autos da Produção Antecipada de Prova n. 1004085-29.2021.8.11.0055, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serram que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja indisponibilizado para a venda os bens imóveis ou averbada a existência do litígio as margens da matrícula e indeferiu o peido de depoimento pessoal dos requeridos, determinando tão somente a expedição de mandado de constatação para que seja identificado o locatário/possuidor dos imóveis descritos na procuração pública juntada no id 53740706 e para que seja requisitada informações sobre a locação, se for o caso (cópia do contrato e comprovantes de pagamento).
Inicialmente os agravantes relatam que após o falecimento do genitor, o Sr. Jean Patrício (filho mais velho) ingressou com pedido de abertura do inventário; foram apresentadas as primeiras declarações, sem a indicação de possíveis bens do falecido em nome de terceiros. Aduz que o falecido tinha costume de não receber seu patrimônio diretamente no seu nome, em função de ingerências em sua vida civil; que o falecido teve sete filhos, fruto de vários relacionamentos e com isso receia perdas patrimoniais, em face de reconhecimento de União Estável.
Pontua que os réus possuem relação de parentesco com o falecido Celso (tia e tio), por isso a confiança em deixar seus bens cadastrados em nome destes; explica que os herdeiros alertaram o inventariante da possibilidade destes bens pertencerem ao seu falecido pai, contudo, ele se manteve inerte, como vem fazendo desde o início do processo. Inclusive, segundo conta, existe Ação Anulatória na qual questiona-se 6 imóveis que o Sr. Jean (inventariante) teria recebido gratuitamente de seu falecido pai.
Explicam ainda que no decorrer do processo, descobriram a verdade intenção do Sr. Jean, que se aliou ao seus familiares e terceiros para fraudar o inventário. Traz trechos de conversa de whatsapp entre o então advogado da Sr. Carmelina, que é mãe de Jean. Também anexa trecho de transcrição de gravação que o herdeiro o Sr. Thiago e as genitoras dos herdeiros autores, no qual se verifica possível tentativa de fraude contra o espólio dos bens de Celso Patrício e crime e apropriação indébita.
Ainda, asseveram que realizam buscas e localizaram uma procuração pública, outorgada pelos réus em favor do falecido Celso Patrício, passando-lhe plenos poderes e o direito de transferir para si próprio os respectivos bens, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como poderes para o mandatário transferir para si próprio, o que, segundo defende, pressupõe a existência de propriedade do mandatário sobre a coisa.
Neste cenário, defendem que os fatos convergem para o entendimento de que tais imóveis sempre foram do de cujus, sendo requerido e sua esposa meros “laranjas”.
Resume a questão dos imóveis da seguinte forma:
“a) O Sr. Celso Patricio comprou esses imóveis e como de costume exigia uma procuração do vendedor, com essa procuração transferia pra quem desejasse, e quando transferia para outrem também exigia uma procuração da pessoa;
b) Os réus nunca exerceram o animus domini;
c) Celso locava os imóveis para quem desejasse e recebia os alugueis;
d) Celso não tinha o dever de prestar contas aos mandantes (ora réus) dos imóveis que constavam na procuração;
e) Celso poderia transferir os imóveis para terceiros ou para sí mesmo se assim desejasse; ”.
Após relatos, especificamente quanto a decisão agravada, pontua que o fato de não haver juízo valorativo não é impedimento para deferimento da tutela; que a existência ou não da ação principal depende das provas requeridas.
Quanto ao pedido de indisponibilização para venda, explica que a finalidade é impedir que ocorra alienação dos bens à terceiros, causando enormes prejuízos aos herdeiros; e, quanto ao pedido alternativo, de averbação da existência do litígio as margens da matrícula, este tem o condão de dar publicidade a terceiros que aqueles bens estavam sobre escrutínio judicial.
Adiante, quanto ao indeferimento da produção de prova oral, defende que a decisão não pode ser mantida, pois, segundo o artigo 382, §3o., do CPC, pode ser requerida qualquer tipo de prova e a intenção é fazer com que na presença do Magistrado as partes informem como adquiriram os bens, como pagaram e porque fora outorgada tais procurações. Além disso, ressalta o fato dos agravantes serem idosos.
Ao final requer: i) concessão do efeito ativo para determinar a indisponibilidade de bens; ii) alternativamente, bloqueio dos imóveis constante na procuração publica lavrada em 25/09/2019 perante o Tabelionato do 2o Oficio de Tangará da Serra – MT (Livro 254-P e Folha 155), outorgada pelos réus em favor do falecido Celso Patrício, passando-lhe plenos poderes IRREVOGAVEIS, IRRETRATAVEIS E O DIREITO DE TRANSFERIR PARA SI PRÓPRIO OS RESPECTIVOS BENS, todos do Cartório de Registro de Imóvel de Tangará da Serra – MT; iii) ou ainda, averbação da existência do litígio as margens da matrícula; iv) que seja deferido o efeito ativo, para determinar que a produção de prova oral.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Em que pese a forte argumentação dos agravantes, tenho como imprescindível o contraditório, ante a gravidade dos fatos alegados; também porque o seu deferimento, nessa fase, esgotaria totalmente o mérito. Quanto ao perigo, da mesma forma não o identifico, por ora, eis que, não trouxeram provas de atos preparatórios de alienação de bens.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise quando do mérito.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à PGJ para, querendo, opinar.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator